Tribunal: TJBA
Processo: 8126258-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126258-66.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALFREDO SANTOS COSTA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85/STJ. IRDR TJ/BA TEMA 02. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REFLEXO AUTOMÁTICO DA GAP EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DO SOLDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Alfredo Santos Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou liminarmente improcedente a Ação de Reajuste da Gratificação de Atividade Policial (GAP), com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Estado da Bahia, reconhecendo a prescrição do fundo de direito. Na demanda originária, o autor, policial militar estadual, pleiteou o reajuste da GAP para que refletisse os aumentos concedidos ao soldo, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir: (i) se incide prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas nas ações que discutem reajuste de vantagem remuneratória de trato sucessivo; e (ii) se subsiste direito ao reajuste da GAP no mesmo percentual e época dos aumentos do soldo, à luz do entendimento firmado no IRDR Tema 02 do TJ/BA. III. Razões de decidir 4. A pretensão deduzida possui natureza de obrigação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, razão pela qual não se aplica a prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ. 5. Afastada a prescrição, estando a causa madura, impõe-se o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC. 6. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), com trânsito em julgado em 17/07/2024, firmou teses vinculantes no sentido de que a mera incorporação de vantagens ao soldo não implica reajuste automático da Gratificação de Atividade Policial, bem como reconheceu a revogação das normas que previam a revisão da GAP no mesmo percentual e época do soldo. 7. Inexistindo distinção entre a situação dos autos e a matéria decidida no IRDR, mostra-se inviável o acolhimento do pedido autoral de reflexo dos aumentos do soldo na GAP. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido, para afastar a prescrição do fundo de direito e, julgando o mérito, declarar improcedente a ação. Tese de julgamento: “As demandas que buscam o reajuste da Gratificação de Atividade Policial possuem natureza de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito; contudo, é improcedente o pedido de reflexo automático da GAP em razão de alterações no soldo, à luz das teses firmadas no IRDR Tema 02 do TJ/BA.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8126258-66.2021.8.05.0001, de SALVADOR, em que figuram como apelante ALFREDO SANTOS COSTA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, afastando a prescrição, para, no mérito propriamente dito, julgar a ação improcedente, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de _________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)